Tribunal: STF
Processo: ARE 1417122
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo manejado contra decisão por meio da qual foi inadmitido recurso extraordinário interposto por João Roberto Camargo contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral pelo qual negado provimento ao agravo regimental, mantido o provimento do recurso especial que julgou procedente a representação por doação acima do limite legal, realizada pelo então candidato à sua campanha para o cargo de prefeito na eleição de 2020. Eis a ementa do acórdão recorrido:



    ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PROVIMENTO. UNICIDADE DA CHAPA. DESPROVIMENTO. 1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não são capazes de conduzir à reforma da decisão. 2. O sistema eleitoral estabelece como regra a unicidade eleitoral, inclusive para fins contábeis e de limite de campanha, nos termos dos arts. 28, § 1º e 29 da Lei 9.504/1997; 41, § 5º e 42 da Res.-TSE 23.607/2019. Em 2021, a Res.-TSE 23.665/2021 apenas veio a elucidar, de forma expressa, que "na hipótese de utilização de recursos próprios das candidatas ou dos candidatos a vice ou suplente, os valores serão somados aos recursos próprios da pessoa titular para aferição do limite estabelecido no § 1º deste artigo". 3. A ratio essendi para a constituição de limite legal para autofinanciamento de campanha é inibir o abuso de poder econômico e os desvios de finalidade na utilização dos recursos próprios, preservando, ainda, a igualdade de condições na disputa eleitoral, que, no caso, constitui-se de forma una e indivisível. 4. Agravo Regimental desprovido. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Nas razões do recurso extraordinário, foi suscitada violação aos arts. 5º, inciso II e 93, inciso IX, da CF/1988. Alegou-se, em suma: a) a repercussão geral da matéria, tendo em vista a presença de questão constitucional que extrapola os interesses subjetivos da causa; b) na aferição do limite do autofinanciamento, para fins de condenação por doação em excesso, devem ser consideradas somente as doações do recorrente e não a somatória de suas doações com as realizadas por seu candidato a vice-prefeito, pelo fato de inexistir tal previsão na Lei n. 9.504/97 e na Resolução n. TSE 23.607/2019; c) foi demonstrada a necessidade do litisconsórcio passivo necessário (matéria de ordem pública cognoscível em qualquer instância), uma vez que, ainda que houvesse a possibilidade de condenação em representação por doação em excesso por extrapolar o limite do autofinanciamento, tendo como base a somatória das doações dos candidatos a prefeito e vice, estaríamos diante de um litisconsórcio passivo necessário. 



    Negado seguimento ao apelo nobre, adveio agravo, no qual, após a recapitulação do caso discutido nos autos, se apresentam as seguintes razões: a) resta patente que o acórdão afrontou o previsto no art. 93, IX da Constituição Federal, pois não houve sequer fundamentação de forma apta a reestabelecer a procedência da representação, uma vez que que há patente inadequação da via eleita e o litisconsórcio passivo necessário (matéria de ordem pública que pode ser enfrentada em qualquer instância e tribunal), mesmo com a oposição de Embargos de Declaração; b) a violação ao art. 5º, II da Constituição Federal é direta, já que a condenação em doação em excesso fundamentada em norma inexistente no mundo jurídico viola seu direito previsto no referido dispositivo da Carta Magna; e c) ao entender pela possibilidade de condenação por doação em excesso, utilizando a somatória das doações do agravante e do seu candidato a vice-prefeito violou diretamente o futuro direito de elegibilidade deste Recorrente, uma vez que a condenação poderá impingir a inelegibilidade da alínea “p” da LC 64/90.



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do agravo, em parecer assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. - Parecer pelo não conhecimento do agravo.



 É o relatório. Decido. 



 Reitera o agravante que teriam sido violados os arts. 5º, II, e 93, IX, da Constituição Federal, sem apresentar argumentos aptos a elidir os óbices apontados no decisum agravado, o qual deve integralmente mantido, nos seguintes termos: 



O recorrente aponta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal quanto à necessidade de litisconsórcio. Contudo, não há falar em omissão, tendo o acórdão recorrido assentado que “as teses de inadequação da via eleita e litisconsórcio passivo necessário consubstanciam indevida inovação recursal, sequer suscitadas em contrarrazões ao Recurso Especial”.



Esse é o entendimento consignado em precedente do STF, julgado pela sistemática da repercussão geral, cuja tese foi fixada no Tema 339. Confira-se a ementa do julgado: 



Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe de 13.8.2010, grifo nosso). 



Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da CF/1988, por exigir exame prévio da legislação infraconstitucional, notadamente os arts. 28, § 1º e 29 da Lei 9.504/1997; 41, § 5º e 42 da Res.-TSE 23.607/2019, seria meramente reflexa (ou mediata), o que inviabiliza o Recurso Extraordinário.



Nesse sentido, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou o entendimento de que alegação de ofensa ao artigo 5º, II, da Constituição, por implicar exame prévio da legislação infraconstitucional, é alegação de infringência indireta ou reflexa à Carta Magna, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário" (AgR–AI 339.607, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 14/12/2001). No mesmo sentido: 



AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA ELEITORAL E OFENSA REFLEXA. – A alegação de ofensa ao texto constitucional, cuja invocação reclame exame prévio e necessário da legislação comum (ordinária ou complementar), mesmo que se trate de matéria eleitoral, não viabiliza o trânsito do recurso extraordinário, eis que a verificação de desrespeito à Constituição Federal dependerá, sempre, da análise do Código Eleitoral, da Lei de Inelegibilidade e de outros diplomas legislativos equivalentes. Precedentes. (AgR–AI 761.324, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/3/2010). Incidência, portanto, do enunciado 636 da Súmula/STF: “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a e V, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário.



    Na esteira da fundamentação delineada no decisum agravado, colhe-se do acórdão do TSE que, em virtude da regra da unicidade da chapa majoritária, nos termos da Lei n. 9.504/97 e da Resolução n. 23.665/2021, para fins da aferição dos limites de doação pela via do autofinanciamento, os aportes financeiros dos candidatos a vice ou suplente são somados aos recursos próprios da pessoa titular (ou cabeça de chapa). 



    Trata-se, portanto, de matéria de índole infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao princípio da legalidade, caso existente, seria meramente reflexa, o que constitui óbice intransponível ao êxito recursal. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



     DIREITO ELEITORAL. CAMPANHA ELEITORAL. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. MULTA. LEI Nº 9.504/97. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DA COMPETÊNCIA. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.6.2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. [...]. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 927930 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 16.03.2016);



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXIGÊNCIAS LEGAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. [...]. 2. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 3. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1204883 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14.08.2019);



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Registro de candidatura. Prova de filiação partidária. Inelegibilidade. Prequestionamento. Ausência. Artigo 93, inciso IX, da CF. Afronta. Não ocorrência. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.[...] 2. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 4. Não se permite, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1118029 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 05.09.2018).



 No tocante à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, houve alusão ao acórdão recorrido no sentido de que “as teses de inadequação da via eleita e litisconsórcio passivo necessário consubstanciam indevida inovação recursal, sequer suscitadas em contrarrazões ao Recurso Especial”.



 Ausente, portanto, a suposta deficiência de motivação, conforme assentado na decisão agravada. Ademais, Ao julgar o AI nº 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10, o Plenário da Corte assentou a repercussão geral do Tema nº 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que os acórdãos e as decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame exaustivo de todas as teses articuladas pelas partes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente